Tribunal: TJPA
Processo: 0000804-54.2014.8.14.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000804-54.2014.8.14.0052

RECORRENTE: JOEL MARTINS DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, o pedido para que seja revogada a prisão preventiva do Recorrente mostra-se incabível na via recursal eleita, haja vista não se enquadrar nas hipóteses de cabimento taxativas do art. 581 do CPPB, daí que seu não conhecimento se impõe.

2.
Não há que se falar em impronúncia do Recorrente quando a materialidade do delito a ele imputado encontrar-se sobejamente demonstrada por meio da Certidão de Óbito, atestando esta como causa da morte do ofendido Anderson Teixeira dos Passos “
Hemorragia Interna, Feridas Perfuro Contuso em Órgãos Toráxicos e Abdominais, Projéteis de Arma de Fogo (bala)
”; assim quando os indícios de autoria delitiva restarem suficientemente evidenciados pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão

Ministerial, especialmente pela ocular, bem como diante da confissão do próprio acusado, provas essas colhidas tanto na fase extrajudicial, como na judicial. Ademais, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu.

3.
Por fim, como cediço, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de homicídio culposo, pois não restam dúvidas que o Recorrente ceifou a vida do ofendido Anderson Teixeira dos Passos, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, Juízo Natural para os delitos da espécie.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso, e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Joel Martins da Cunha
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Adriana Grigolin Leite, Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 18333178
, que:

“(...) no dia 13 de fevereiro de 2014, por volta de 16 horas, Joel desferiu um tiro em Anderson, levando-o à óbito, conforme a seguir exposto.

Consta dos autos que Joel e Anderson estavam bebendo vodka na residência do senhor Manoel Queiróz, ocasião em que Anderson conversava sobre compra e venda de roça com Manoel. Durante a conversa, Joel passou a interferir no assunto, chamando Anderson de "gala seca. No início, Anderson não se importou, entretanto, Joel continuou o chamando desta forma, momento em que Anderson retrucou o termo pejorativo, dizendo que Joel é era "gala seca". Ato contínuo, Joel se retirou do local e em seguida retornou e chamou por Anderson: "Anderson, segura essa!"(textuais).

Anderson se virou em direção a Joel, o qual desferiu um tiro, que atingiu órgãos torácicos e abdominais, levando-o à óbito.

Joel evadiu-se do local e encontra-se foragido neste momento

DO DIREITO

E indubitável que o denunciado incorreu em grave capitulação criminal, uma vez que sua conduta está tipificada como homicídio qualificado em relação a vítima ANDERSON TEIXEIRA DOS PASSOS, cujo fundamento legal é o art. 121,
§2º,
II E IV do Código Penal Brasileira. Por motivo fútil pois aparentemente houve uma discussão banal num momento de embriaguez, levando Joel a desferir um tiro em Anderson, somente em razão da vítima ter retrucado a ofensa que o próprio Joel fez, chamando Anderson de "Gala seca".

Resta configurada também a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima estava conversando, momento em que Joel o chamou e Anderson virou-se de frente, tendo sido surpreendido com um tiro, que a levou à óbito.

Desta forma, conduta praticada pelo denunciado amolda-se perfeitamente capitulação legal disposta ao norte, a uma vez que praticou homicídio qualificado, por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

DAS PROVAS

A autoria a materialidade resta comprovadas pelas declarações das testemunhas, bem como pelo laudo pericial acostado”.

Em razões recursais
,
à ID 18333449
, pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva do Recorrente, ante a ausência de justa causa, bem como pela impronúncia, vez que as provas restaram insuficientes e, consequentemente, a desclassificado para homicídio culposo.

Em contrarrazões
,
à ID 18333454
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristina Maria de Queiroz Colares, pugna pelo conhecimento e total improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Joel Martins da Cunha, com a rejeição de toda a matéria recursal nele alegada, mantendo incólume a decisão de pronúncia atacada.

Em despacho, à ID

18333456
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso,
porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, no sentido de que seja mantida a sentença de pronúncia atacada.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso.

- Da revogação da prisão preventiva

Pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva do Recorrente, sob a alegativa de ausência de justa causa, bem como pelo lapso temporal excessivo à manutenção da medida cautelar.

Com efeito, cumpre destaca que o pedido insculpido no presente item se mostra incabível de ser apreciado na via recursal eleita, vez não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA OU DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(...).

DA PRISÃO PREVENTIVA

II. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares. Todavia, é cediço nesta Corte que o presente recurso não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea

“a”, do RITJ/PA.
Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800116-26.2022.8.14.0037 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023)

Assim sendo, não conheço do recurso nesta parte.

Da impronúncia

Insurge-se, ainda, o Recorrente, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, haja vista ter agido sem dolo em sua conduta.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio da Certidão de Óbito,
à ID 18333174
, atestando como causa da morte do ofendido Anderson Teixeira dos Passos “
Hemorragia Interna, Feridas Perfuro Contuso em Órgãos Toráxicos e Abdominais, Projéteis de Arma de Fogo (bala)
”.

De outra banda, de acordo com o
decisum
ora atacado, que aliás tem fé pública, os indícios de autoria encontram-se suficientemente evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, especialmente o do sr. Manoel Queiróz Coutinho,
à ID 18333447,
que estava na companhia da vítima e presenciou os fatos, quando assim declarou: “
Que presenciou o fato,
que estavam bebendo, com o réu a

vítima e um cunhado da vítima, que houve uma discussão deles, que foi problema de bebida,

que o réu entrou na casa do pai do depoente pegou um armamento, que a vítima levantou do

banco onde estavam, que foi o tempo da vítima fechar a boca e o réu fez o serviço
, que o cunhado da vítima não lhe defendeu, que a vítima não aceitou defesa do depoente,
que a vítima ofendeu o réu antes do crime, chamou nome que ele não gostou, que a vítima disse que se o réu fosse homem era pra fazer o serviço, que logo após o réu fez o que fez, que o réu atirou no peito da vítima”
.

Por seu turno, as testemunhas de acusação
Maria Trindade dos Passos Alves Teixeira
e
Pedro Queiroz Coutinho
, bem como a confissão do próprio acusado, cujos depoimentos tomados, em juízo, sob o manto do contraditória e da ampla defesa, corroboram na direção de ter sido o Recorrente o autor do fato narrado na denúncia, impondo-se, assim, a necessidade do caso em apreço ser julgado pelo Conselho de Sentença, Órgão constitucionalmente competente para decidir sobre crimes dolosos contra a vida, já que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado

foi
o
autor do fato descrito na denúncia, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

-
Da desclassificação delitiva

Por fim, requer a defesa a desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, para o delito de homicídio culposo.

Em análise dos autos,
verifica-se, de igual forma, que se mostra
inviável

a

pretensa desclassificação
delitiva
,

ante

a

inexistência

de

elementos

robustos

e

incontroversos

a respaldar o pleito da defesa, sempre lembrando que o juiz

somente

efetuará

a desclassificação

da

infração

penal,

quando

houver

a

certeza

absoluta

da

ocorrência

de

crime

diverso

daqueles

esculpidos

no

art.

74, §

1º,

do

CPPB,

o

que

não

há

no

caso

em

tela,

sob

pena

de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, e a competência

também consagrada na Constituição do Tribunal do Júri para apreciação dos

crimes

dolosos contra a vida.

Nesse sentido, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, conheço do recurso, em parte, e nesta nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu
Joel Martins da Cunha
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024